Tribunal: TJSP
Processo: 2136152-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, presentes os elementos dos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do CPP - Não se

Ementa:
Habeas corpus – Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, presentes os elementos dos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136152-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante JULIANA DA
SILVA GONÇALVES e Paciente THIAGO SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136152-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.723
2
Voto n° 41.723 – Suzano
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Habeas-corpus no 2136152-26.2020.8.26.0000
Impte(s): Juliana da Silva Gonçalves
Pacte(s): Thiago Soares de Oliveira
Habeas corpus Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo
para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é construção
jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado,
presentes os elementos dos arts. 312 e 316, parágrafo único,
ambos do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Advogada Juliana da Silva Gonçalves
impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Thiago
Soares de Oliveira, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Suzano.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 15/10/2019 pela prática, em tese, de crime
de roubo, sendo convertida sua prisão em flagrante em preventiva em
16/10/2019, situação que perdura até o presente momento.
Afirma
que
o
paciente
está
preso
preventivamente há 08 (oito) meses, o que afronta ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136152-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.723
3
razoabilidade.
Assevera que até o presente momento a
audiência de instrução, debates e julgamento não foi realizada, tampouco se
deu a oitiva das vítimas e testemunhas por carta precatória. Além disso, a
competência para processamento do feito ainda está sendo discutida,
caracterizando excesso de prazo para a formação da culpa.
Acrescenta que transcorreram 04 (quatro)
meses para a expedição da carta precatória e quase 08 (oito) meses para o
Ministério Público concluir que os fatos não tinham ocorrido no endereço
constante na denúncia.
Ressalta que a Defesa do paciente não deu
causa ao excesso de prazo ao qual este está sendo submetido, tendo sempre
contribuído para o regular andamento do feito.
Enfatiza que o paciente é primário e
possui residência fixa e ocupação lícita.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
17/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136152-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.723
4
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 22/24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 27/36, manifestou-se pela denegação da ordem, com
recomendação ao d. Magistrado “a quo” para designação da audiência de
instrução, debates e julgamento, dada a proximidade de reabertura dos
Fóruns.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi preso em flagrante aos 15/10/2019, por suposta prática
do delito previsto no art. 157, § 2o, incs. II e V, do Código Penal. A denúncia
foi recebida em 06/12/2019.
Também informou que, 04/06/2020 foi
acolhida a manifestação ministerial para determinar a redistribuição dos autos
à Comarca de São Paulo, e, em decisão do d. Juízo da 29a Vara Criminal de
São Paulo, datada de 29/06/2020 foi determinada a devolução dos autos ao
Juízo primitivo.
Por decisão proferida em 16/10/2019, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 49/51), e mantida nos
termos do art. 316, do Código de Processo Penal (fls. 234).
No momento, os autos aguardam a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136152-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.723
5
do MM Juiz, tendo em vista a manifestação do Ministério |Público de fls. 261,
e posterior designação de nova audiência de instrução, debates e julgamento,
considerando a suspensão dos prazos, em virtude da Pandemia do Covid-19.
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade, sendo necessário
que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que
houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em
constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136152-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.723
6
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
Com efeito, a prisão preventiva imposta
tem por fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por
estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de
sorte que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento
ilegal.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136152-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.723
7
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls. 49/51
e 234).
Cabe referir que ao paciente imputa-se a
prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo
fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no caso.
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
Portanto, não se vislumbra qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136152-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41.723
8
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator